Tribunal: TJBA
Processo: 0505451-54.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505451-54.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FATIANE LAMARTE COELHO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE POR CHOQUE ELÉTRICO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE.

NO MÉRITO, RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCLUDENTES AFASTADAS. FATO ADMINISTRATIVO QUE SE REFLETE NA CONDUTA OMISSIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR PARA R$10.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA INPC. APELAÇÕES DOS ACIONADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO DO ACIONANTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos relatados e discutidos estes autos de de apelações simultâneas de n. 0505451-54.2018.8.05.0146, em que figuram como partes apelantes e apeladas FATIANE LAMARTE COELHO SANTANA (acionante) e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e OUTRO (acionados).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos acionados e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da acionante, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator